Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-18.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014460-18.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (RECORRENTE), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 045.781.549-39 (ADVOGADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS DADOS CADASTRAIS. ALEGADA FALHA DO ENTE PÚBLICO NA ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência em ação que discute suposta negativação indevida decorrente da ausência de notificação prévia, sob alegação de falha do Estado de Mato Grosso na atualização do endereço do autor quando da transferência do veículo gerador do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ocorreu por eventual falha do ente público no envio de dados incorretos ao órgão mantenedor do cadastro; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado do mérito, sem a realização da prova documental requerida pelo autor, configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela notificação prévia ao consumidor antes da inscrição é do órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, conforme Súmula 359 do STJ.

O credor é responsável pela veracidade e atualização dos dados encaminhados ao órgão cadastrador, inclusive o endereço do devedor, conforme entendimento do STJ no REsp 714.196/RJ.

O conjunto de elementos dos autos indica possível divergência entre o endereço constante do cadastro do veículo (Colíder) e o endereço informado pelo autor (Alta Floresta), sugerindo possível falha na atualização cadastral.

A existência de requerimento expresso para oficiar o Detran/MT a fim de obter documentos comprobatórios da transferência (id 304931850) torna indevido o julgamento antecipado sem a produção da prova necessária, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falta de produção de prova documental expressamente requerida pela parte caracteriza cerceamento de defesa quando necessária à elucidação dos fatos controvertidos.

O credor responde pela exatidão dos dados cadastrais fornecidos ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes, inclusive endereço, para fins de notificação prévia.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; Lei 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 714.196/RJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 4ª Turma, j. 13.02.2007, DJ 12.03.2007, p. 239; Súmula 359/STJ.

VOTO E RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso por ele interposto e manteve a sentença de improcedência.

A decisão monocrática confirmou a sentença reforçando a aplicação da Súmula 359 do STJ reconhecendo que a obrigação de notificação prévia para inserção de débito nos cadastros de proteção ao crédito é do órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito.

O autor, irresignado com o resultado, interpôs o agravo interno objetivando a reforma da decisão sustentando que não recebeu a notificação prévia do órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito porquanto seu endereço, embora informado corretamente quando da transferência do veículo para seu nome, não foi devidamente atualizado, não tendo o autor recebido a notificação prévia a fim de possibilitar a quitação do débito antes da inscrição.

Pugna o agravante/autor que seja reconhecida a responsabilidade do agravado Estado de Mato Grosso por não ter realizado a atualização de seu cadastro quando da transferência do veículo gerador do débito para seu nome, implicando no não recebimento da notificação prévia, o que sustenta tornaria a negativação indevida, situação diversa da que trata a Súmula 359 do STJ.

Sustenta ainda que o feito não comporta julgamento antecipado do mérito porquanto como requerido (id 304931850) pretendia fosse determinado ao Detran/MT que encaminhasse aos autos cópia da documentação apresentada pelo autor quando da transferência do veículo placa OBH-2761 a fim de comprovar que houve falha no registro dos dados, sem atualização do endereço do autor que reside em Alta Floresta, mantendo-se o endereço do antigo proprietário em Colíder.

Com efeito, assiste parcial razão ao autor/agravante.

A Súmula 359 do STJ dispõe que
cabe ao órgão

mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

No entanto, a responsabilidade sobre os dados enviados ao órgão mantenedor para que seja feita a notificação prévia, recai sobre o credor, tal qual o endereço do devedor.

A respeito, transcrevo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . INSCRIÇÃO NO SERASA. INFORMAÇÕES INCORRETAS PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO ÓRGÃO CADASTRADOR. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETUADA. COMPROVAÇÃO . INOCORRÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO ART. 43, § 2º, DO CDC. 1. O Tribunal a quo, mantendo a sentença singular, concluiu pela total responsabilidade da instituição financeira, Losango Promotora de Vendas Ltda . (documento de fls. 60) nas informações incorretas por ela fornecidas ao SERASA, contendo número do CPF da autora, vinculado ao nome e endereço de uma terceira pessoa. 2. Não ocorreu a alegada infringência ao artigo 43, § 2º, do CDC . Como demonstraram as instâncias ordinárias, os documentos de fls.61/62 comprovam que o SERASA, ora recorrido, remeteu devidamente as comunicações relativas à inscrição negativa do interessado, de acordo com os dados existentes em seu cadastro, fornecidos pela instituição financeira: "Desse modo, agiu o réu no exercício regular de sua atividade". (Acórdão, fls. 287) . 3. A inversão da convicção firmada pelo Tribunal a quo demandaria reexame de fatos e provas, vedado pelo enunciado sumular nº 07 desta Corte. 4. Recurso não conhecido.” (STJ - REsp: 714196 RJ 2004/0181984-9, Relator.: Ministro JORGE SCARTEZZINI, Data de Julgamento: 13/02/2007, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12/03/2007 p. 239)

No caso em julgamento, não se tem confirmação se a notificação foi enviada e para qual endereço o foi.

A argumentação do autor encontra amparo em elementos mínimos existentes no processo. De fato, o local do licenciamento, consta do CRLV como sendo Colíder (id 304931393):

Ao passo que o autor informa residir em Alta Floresta.

Nessa toada, há a possibilidade de que a notificação encaminhada pelo órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito tenha sido enviada para endereço diverso do autor, por falha que é atribuída ao ente público, qual seja, a correção dos dados cadastrais com a informação do endereço atualizado.

Como havia requerimento expresso do autor para que fosse oficiado ao Detran para fornecimento de cópia da documentação apresentada pelo autor para transferência do veículo placa OBH 2761 para seu nome (id 304931850), entendo que o julgamento antecipado, fundado na aplicação da Súmula 359 do STJ sem possibilitar a produção de provas requerida pelo autor implicou em cerceamento de defesa e comporta anulação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada a diligência pleiteada pelo autor (id 304931850).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025